Tribunal: TJSP
Processo: 1501045-29.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – Afastada. Não se declara inepta a denúncia, quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.
NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS – ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Inocorrência. Procedimento que constitui mera recomendação legal. Ademais, ausente reconhecimento formal, tendo a condenação se fundado em outros elementos de prova.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (Gabriel e Arthur) – Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório. Impróprio se aventar com a hipótese de absolvição pretendida pela Defesa quando presos em flagrante na posse da res furtiva e confessos, tudo em consonância com depoimento das vítimas, testemunha presencial, além dos policiais que efetuaram a prisão.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO OU ISENÇÃO DE PENA DIANTE DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA (Gabriel e Arthur) – Inviabilidade. A dependência química, por si só, não é causa suficiente para autorizar o reconhecimento da inimputabilidade ou redução da pena, especialmente quando sequer requerido instauração de incidente de insanidade. Dolo comprovado. Agentes que observaram que a vítima usava joias, seguiram-na até sua residência e, dias depois, deliberadamente praticaram o roubo, aguardando o momento em que ela abriu a porta para rendê-la.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (Arthur) – Não verificado. A participação de ambos foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, ainda que apenas para intimidar a vítima devido ao número de agentes ou, ainda, facilitando para que o crime se consumasse em todas as suas etapas. Ainda, Arthur praticou o núcleo do verbo previsto no tipo penal, incutindo nas vítimas o temor necessário para que entregasse seus pertences e não reagisse à conduta criminosa, razão pela qual as condutas do apelante não podem ser consideradas acessórias.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Impossibilidade. Demonstrado um agir solidário e convergente entre os agentes, resulta deduzido o acerto prévio, aliado à confissão judicial, havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Uma arma de fogo calibre 38 comprovadamente apreendida. Mesmo porque dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – Inadmissível. Os apelantes tiveram a posse dos bens mediante restrição de liberdade das vítimas, inclusive fugindo e dispensando-os pelo caminho. Delito consumado.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (artigo 155, caput, e §2o, Código Penal) – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, quando os agentes utilizaram-se de grave ameaça, causando intimidação com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, configurando, assim, o crime de roubo.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL (artigo 146, Código Penal) – Impossibilidade. Amplo conjunto probatório a demonstrar que o fim visado pelos agentes era patrimonial e não a liberdade das vítimas. Acusados que restringiram a liberdade das vítimas para garantia da subtração de joias, com emprego de arma de fogo.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Inaplicabilidade. O princípio da insignificância é inaplicável ao roubo, crime complexo, que tutela, além do patrimônio, a integridade física e psíquica das vítimas. O maior desvalor da conduta é ínsito ao tipo penal, considerando a grave ameaça descrita. Ademais, auto de avaliação que comprova a subtração de variadas joias avaliadas em mais de R$ 20.000,00.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito de redução da pena-base quando já fixada no mínimo legal pelo Juízo a quo.
REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO, PRIMARIEDADE E ARREPENDIMENTO – Impossibilidade. Súmula 231 do STJ. Inexistência de ofensa ao princípio da individualização da pena. A pena-base não pode ser fixada abaixo dos mínimos, ainda que reconhecida eventual atenuante. Além disso, primariedade ou arrependimento não se encontra como atenuante genérica do artigo 65 do CP, assim como inviável conhecimento de atenuante inominada, a que se refere o artigo 66 do Código Penal.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – Viabilidade. A existência de 02 (duas) majorantes (concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas), por si só, não justifica o aumento da pena de 1/3 mais 1/3, consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Redução operada.
REGIME ABERTO (Gabriel e Arthur) – Impossibilidade. Concretizada pena superior a oito anos, de rigor a manutenção do regime fixado na sentença, ou seja, o fechado, a teor do que determina o artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal.
AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito de afastamento da reparação de danos quando não fixada pelo Juízo a quo.

Afastada as preliminares, recurso defensivo parcialmente provido.